Tribunal: TJPA
Processo: 0005335-93.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005335-93.2013.8.14.0061

APELANTE: RONALDO MEIRELES MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. REINTEGRAÇÃO. PAD APÓS O SERVIDOR TER PEDIDO EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS. DEMISSÃO ILEGAL. INCONSTITUCIONALIDE DE DISPOSITIVO.
REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DOS VALORES DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1.

Verifica-se que o
recorrente era servidor do município de Tucuruí desde o ano de 1999, sendo que em 2008, após aprovação em concurso público assumiu cargo de Técnico Previdenciário do INSS, no qual permaneceu até setembro/2008, quando pediu exoneração do cargo.

2.

Após o pedido de exoneração do Apelante do cargo do INSS, o município Apelado instaurou PAD em relação a suposta acumulação ilegal de cargos, que culminou na aplicação da penalidade de demissão.

3.

O dispositivo do Regime Jurídico Único do Município que prevê demissão, independentemente do servidor fazer opção por um dos cargos é inconstitucional, pois não atende aos princípios que a administração pública deve observar, inclusive da razoabilidade, da proporcionalidade e da continuidade do serviço público.

4.

Destarte, após a adequada tramitação processual o juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da demissão, mas julgou improcedente o pagamento dos salários relativos ao período que ficou afastado.

5.

Nesse sentido, entendo que quanto ao reexame necessário não existem reformas a serem realizadas. Contudo, o apelo do recorrente deve ser acolhido para ser julgado procedente o pedido do pagamento dos salários relativos ao interregno que ficou afastado.

6.

Apelação e Reexame necessário conhecidos, sendo provido apenas o recurso de apelação
.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo alterações a serem feitas nesse aspecto,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“
Forte nas razões supra expostas, e por tudo o mais quanto consta dos autos, fundamentado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, bem como nas regras legais atinentes ao controle de constitucionalidade difuso, DECLARO, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 128, DA LEI MUNICIPAL nº 3.793/1993 (Regime Jurídico Único do Município de Tucuruí), decretando, por consequência, a inaplicabilidade desse dispositivo ao presente feito.

No que importa ao mérito da presente lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E DECLARO NULA A PORTARIA nº 0169/2010-GP, da lavra do Prefeito Municipal de Tucuruí, a qual aplicou a penalidade de demissão ao servidor público municipal Ronaldo Meireles Martins, razão pela qual o retorno ao cargo de PROFESSOR NÍVEL MÉDIO B com todos os consectários inerentes ao cargo que outrora exerceu, tais como as progressões de carreira, vantagens pecuniárias e contagem de tempo de serviço para os fins previdenciários.

Por fim, julgo improcedente o pedido formulado para condenar a Administração Pública Municipal ao pagamento de toda a remuneração não percebida desde a publicação do ato supra declaro nulo até a data de publicação desta sentença, pois não houve a devida e necessária contraprestação de serviço pelo Servidor Público Requerente, o que poderia redundar em enriquecimento sem causa.

Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observadas as regras estabelecidas pelo artigo 85, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Escoado o prazo para o recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário.”

Ronaldo Meireles Martins, em breve síntese, relata que era servidor do Município de Tucuruí desde o ano de 1999, ocupando o cargo de professor, sendo que esteve licenciado em razão de mandato classista no período de 2007/2010.

Relata, ainda, que no ano de 2008 foi aprovado no concurso público do INSS, para o cargo de Técnico Previdenciário, tendo iniciado o exercício no cargo em 1/7/2008, mas pediu exoneração em 1/10/2008.

Diz que, em 24/1/2009 foi instituída comissão de PAD, para apurar suposta cumulação ilegal de cargos, a qual concluiu pela aplicação de penalidade de demissão, em 19/2/2010.

Desse modo, o apelante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos.

A ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a ilegalidade do ato, mas negando o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento (Id.
2097884
e Id.
2097885
).

Sendo assim, o Autor da Ação interpôs recurso de Apelação e o Recorrido Apresentou contrarrazões (Id.
2097888
).

Os autos foram encaminhados a Este Egrégio Tribunal, após a sua digitalização e inserção no sistema PJE. Todavia, a inserção dos documentos no referido sistema não atendeu a ordem cronológica, dificultando a análise do recurso.

Destarte, foi determinado que providenciasse o saneamento do processo, inclusive com a respectiva ordenação cronológica das peças (Id
795867
).

Contudo, tal determinação não fora atendida, pelo que o recorrente providenciou a juntada nos autos da integralidade do processo, observando a ordem cronológica.

Desse modo, determinou-se a intimação do Apelado para que se manifestasse sobre os documentos anexados (Id.
2711871
), o qual se manteve inerte, sendo assim, concluiu-se pelo seu consentimento tácito para o processamento dos presentes autos.

Ademais, registrou-se que a Secretaria de 1º grau certificou a não localização do processo físico.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

2946292
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que o recorrente era servidor do município de Tucuruí desde o ano de 1999, sendo que em 2008, após aprovação em concurso público assumiu cargo de Técnico Previdenciário do INSS, no qual permaneceu até setembro/2008, quando pediu exoneração do cargo.

Ademais, resta evidente que após o pedido de exoneração do Apelante do cargo do INSS, ficando exclusivamente no cargo da prefeitura, o município Apelado instaurou PAD em relação a este fato, que culminou na aplicação de penalidade de demissão.

Averiguo que, após adequada tramitação dos autos o juízo de primeiro grau reconheceu a ilegalidade na aplicação da penalidade de demissão do Apelante, mas não deferiu o pagamento dos valores relativos ao período em que ficou afastado do cargo.

Diante do conjunto fático probatório vislumbro adequada a declaração de inconstitucionalidade do artigo 128 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Tucuruí (o qual disserta que será aplicada a pena demissão no caso de acumulação indevida de cargos, salvo se provada a boa-fé), pois a imediata demissão do servidor destoa dos princípios que a administração também deve observar, como o da razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, da continuidade do serviço público.

Desse modo, declarada a inconstitucionalidade da referida norma, faz necessária aplicação subsidiária da
Lei n.º 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais)
[1]
.

Sendo assim, verifico que de modo geral, em um primeiro momento, o servidor deve ser chamado para fazer a opção por um dos cargos, ou seja, não é devida a instauração de PAD destinada à demissão.

Além disso, no caso em tela, na época da instauração do PAD o apelante já havia pedido exoneração do cargo do INSS, inexistindo qualquer espécie de acumulação.

Nesse sentido, foi indevida a sua demissão, sendo justa a sua reintegração e o pagamento dos valores.

Veja-se:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA -SERVIDOR - REINTEGRAÇÃO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - DIREITO A PERCEPÇÃO DOS VALORES DEVIDOS DURANTE O AFASTAMENTO INDEVIDO. É inegável o direito do servidor, que teve sua reintegração ao serviço reconhecida por acórdão transitado em julgado, à percepção das vantagens das quais fora privado durante o período de seu afastamento indevido, principalmente ante o seu caráter remuneratório.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000180860736002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)”

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA POR DISPENSA ARBITRÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO INDEVIDO. DESPROVIMENTO. 1. A autora relata que, no dia 25/06/2012, tomou posse no cargo de Auxilar de Serviços Gerais no Município de Quiterianópolis, após ser aprovada no concurso público realizado em 2011; que, em janeiro de 2013, houve mudança na gestão municipal, não constando seu nome nas unidades de lotação; e que ao procurar os órgãos competentes, não obteve resposta sobre o ocorrido. 2. Observa-se que o ente municipal não respeitou o contraditório e a ampla defesa ao dispensar imotivadamente a autora, servidora pública municipal concursada, não havendo sequer a abertura de procedimento administrativo para apurar eventual falta da promovente, sendo evidente, portanto, a violação de suas garantias constitucionais, bem como o seu direito de ser reintegrada ao cargo público que exercia. 3. A reintegração de servidor no cargo que ocupava por força de afastamento ilegal implica o direito de recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos no período de afastamento indevido, aplicando-se o princípio restitutio in integrum, segundo o qual deve ser restabelecido o status quo ante, com a recomposição integral dos direitos em virtude do prejuízo suportado, razão pela qual carece de razoabilidade o arrazoado municipal de que a recorrida estaria logrando enriquecimento sem causa ao receber os vencimentos relativos ao tempo não trabalhado. 4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO: ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, para desprovê-las, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 13 de março de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - APL: 00002151320168060150 CE 0000215-13.2016.8.06.0150, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2019)”

Nesse sentido, entendo que quanto ao reexame necessário não há reparos a serem realizados na sentença.

Todavia, no que tange ao apelo do recorrente, averiguo que a sentença deve ser reformada para julgar procedente também o pleito relativo ao pagamento dos salários do período em que ficou indevidamente afastado do cargo da Prefeitura Municipal de Tucuruí.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o apelado ao pagamento dos salários não recebidos em razão da demissão.

Outrossim, CONHEÇO DA REMSSA NECESSÁRIA e pelas razões expostas não existem reparos fazer nesse aspecto.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

Belém, 10/08/2021